Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE DUAS EMPRESAS INSTALADAS NO MESMO ENDEREÇO E COM MESMO NOME DE FANTASIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por NEW COLCHOES LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão do seu nome no polo passivo da demanda.
Na origem os credores requereram a penhora de bens da empresa SAMA COLCHÕES, todavia o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir a diligência, foi informado de que a devedora não exercia mais suas atividades naquele local. Os credores requereram então nova diligência no mesmo endereço, pois se tratava de situação que refletia sucessão empresarial, uma vez que a empresa agora instalada, NEW COLCHOES LTDA., se utilizava do mesmo nome comercial, Dr. Colchões.
A decisão embargada reconheceu que no período de 23 de maio de 2018 até 08 de outubro de 2019 as empresas NEW COLCHOES LTDA e SAMA COLCHÕES funcionaram no mesmo endereço, com exploração da mesma atividade empresarial (venda de colchões e afins). Igualmente se reconheceu que ANDRÉ ULHOA DE JESUS e RODRIGO ULHOA DE JESUS, sócios da New Colchões, foram sócios da Sama Colchões.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não estou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Os consumidores compraram a cama box em 24.11.2018, quando funcionavam no mesmo endereço ambas as empresas, já que a SAMA COLCHÕES encerrou suas atividades somente em 08.10.2019.
Essa simbiose que existia entre ambas as empresas, com funcionamento no mesmo endereço à época da compra do produto pelos consumidores, como também da presença do quadro societário dos irmãos ANDRÉ ULHOA DE JESUS e RODRIGO ULHOA DE JESUS, além da exploração da mesma atividade empresarial com o uso do mesmo nome Dr. Colchões, caracteriza verdadeira confusão patrimonial e societária.
E essa confusão não se presta para o fim de blindar o patrimônio de uma ou outra pessoa jurídica, uma vez que se comportavam como única pessoa jurídica aos olhos dos consumidores. Fenômeno semelhante acontece quando um trabalhador executa seu labor para duas empresas de um mesmo grupo econômico, e se reconhece a unicidade contratual.
Dessa forma, e diante da possibilidade de se afirmar essa unicidade perante o consumidor, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que admitiu a tese de sucessão empresarial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença contra ambas as empresas, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Forçoso concluir que falta, nesse momento, a probabilidade do direito em favor da empresa agravante, que apresentou unicamente a tese de nulidade da decisão agravada em razão da ausência de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo o recurso.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensando o envio de informações.”
2. Os Agravados apresentaram contrarrazões ao recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, aos olhos do consumidor, não havia à época do negócio, qualquer distinção entre em as duas pessoas jurídicas, Sama Colchões e New Colchões Ltda., que operavam no mesmo local e com o mesmo nome comercial, Dr. Colchões, com quadro societário igual em determinados períodos. Esse contexto demonstra que o negócio sempre foi explorado pelos mesmos comerciantes e irmãos, ANDRÉ ULHOA DE JESUS e RODRIGO ULHOA DE JESUS, que se utilizaram de pessoas jurídicas distintas e sediadas no mesmo endereço para fins que não se sabe qual, mas que em hipótese alguma pode constituir óbice à expropriação patrimonial na fase de cumprimento de sentença.
4. Em se tratando de única sociedade de fato, que se travestiu por duas pessoas jurídicas, não se mostra necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da confusão patrimonial que impossibilita saber quais bens eram de uma empresa e quais era de outra. Esse entendimento guarda coerência com situação análoga, em que também se reconhece a confusão patrimonial existente entre os bens do empresário individual e da empresa individual, que dispensa a instauração do referido incidente (ver acórdão 1264567, de minha relatoria, julgado em 13.07.2020).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor do cumprimento de sentença resulte em honorários irrisórios.